Tribunal: TJSP
Processo: 0033711-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ordinária que visou o restabelecimento de pensão por morte. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré recebida apenas no efeito devolutivo quanto ao "imediato restabelecimento do benefício", em decorrência de pedido de reconsideração formulado pela própria autora. Art. 520, VII, do CPC/73 aplicado por analogia pelo juízo (recebimento no efeito

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação ordinária que visou o restabelecimento de pensão por morte. Sentença de procedência. Recurso de apelação da ré recebida apenas no efeito devolutivo quanto ao "imediato restabelecimento do benefício", em decorrência de pedido de reconsideração formulado pela própria autora. Art. 520, VII, do CPC/73 aplicado por analogia pelo juízo (recebimento no efeito devolutivo, quando interposta de sentença que confirma a antecipação dos efeitos da tutela). Posterior reforma do julgado por este E. Tribunal, com a improcedência da ação. Valores pagos a título de antecipação de tutela (ainda que em sede de sentença), que pressupõe a sua reversibilidade, em caso de sucumbência ao final. Existência de proposta de revisão do entendimento firmado no Tema no 692/STJ, com determinação de suspensão dos feitos sobre a matéria. Inaplicabilidade na hipótese, dado que o trânsito em julgado da ação de conhecimento deu-se anteriormente à publicação da determinação de suspensão. Necessária a restituição da quantia, ainda que tenha caráter alimentar e tenha sido recebida de boa-fé, a fim de restituir as partes litigantes ao status quo ante. Sentença de extinção afastada, determinando-se o prosseguimento da execução. Recurso provido.